Tribunal: TJDFT
Processo: 0712158-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0712158-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NIVALDO FERREIRA GUIMARAES, MERCIA GUIMARAES FARIA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NIVALDO FERREIRA GUIMARÃES e MERCIA GUIMARÃES FARIA em face de decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0004845-47.2016.8.07.0001, ajuizada em seu desfavor como intervenientes garantes e do COLEGIO OLIMPO LTDA. e OUTROS, pelo BANCO DE BRASÍLIA S/A, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, determinando o prosseguimento do feito. Em síntese, afirmam os agravantes a nulidade absoluta do título, porque o procurador que assinou a Cédula de Crédito Bancária executada como interveniente garante excedeu os poderes outorgados pelos recorrentes. Tecem considerações sobre as responsabilidades dos intervenientes garantes e sobre os poderes cedidos através de mandato. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Na origem, pretende o banco agravado a execução de cédula de crédito bancário - CCB, firmada pelo COLÉGIO OLIMPO LTDA. (ID. 29686821 fls. 7/18 autos de origem). Verifica-se, na cláusula décima nona do referido contrato, Imóvel 2, que foi dada em hipoteca cedular de 1o (primeiro) grau e sem concorrência de terceiros, imóvel de propriedade dos agravantes, na oportunidade descrito (ID. 29686821 fls. 11/12 autos de origem).. O parágrafo terceiro do referido artigo, qualifica os agravantes como intervenientes garantes e proprietários dos imóveis dados em garantia, e destaca terem sido representados no ato por seu bastante procurador Marcelo de Moraes Melo, conforme procuração Livro 0632, folhas 035, Prot 030467 registrada no 3o Tabelionato de Notas na comarca de Goiânia – GO (ID. 29686821 fls. 12/13 autos de origem). Na referida procuração, os agravantes nomeiam e constituem como seus bastante procurador o Sr. Marcelo de Moraes Melo, com poderes irrevogáveis, irretratáveis e livre de prestação de contas, para o fim especial de vender, prometer vender, ceder, dar em alienação fiduciária ou em hipoteca em qualquer grau, permutar, dar me pagamento ou de qualquer outra forma alienar a quem quiser, inclusive para sí, pelo preço e condições que ajustar, receber o preço, passar recibo, dar e receber quitação, transmitir direito, domínio, ação e posse entre outros (ID 82543425 processo de origem). Constata-se que o procurador dos agravantes atuou nos limites do mandato, na medida em que prestou garantia real, na modalidade hipoteca, negócio jurídico autônomo à dívida garantida. Ressalta-se que o interveniente anuente hipotecante, não participa da formação do contrato, sua obrigação é acessória, com o oferecimento do imóvel próprio como garantia da dívida de terceiro, de modo que a execução vai atingir o bem objeto da garantia, ou seja, a responsabilidade patrimonial do interveniente-garantidor fica adstrita ao bem dado em garantia. Desta feita, nesse juízo de cognição sumária, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos necessários, impõe-se a negativa da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a almejada antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se à parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília, maio de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora